Tribunal: TJBA
Processo: 8165004-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165004-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUFRASIO JOSE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por autor e réu contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, declarou indevidos descontos em benefício previdenciário e condenou a instituição financeira à restituição dos valores, diante de alegada fraude em contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do autor pode ser conhecido diante da ausência de regular representação processual e indícios de litigância abusiva; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de descontos realizados com base em contrato cuja autenticidade foi impugnada, bem como a forma de restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do autor não deve ser conhecido, pois, intimado a regularizar a representação processual mediante juntada de procuração, permaneceu inerte, configurando óbice ao conhecimento do apelo, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC.

4. A existência de múltiplas demandas idênticas, sem lastro documental mínimo, autoriza maior rigor na análise da regularidade processual, diante de indícios de advocacia predatória, conforme orientação do STJ (Tema 1.198) e recomendações do CNJ.

5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, não se eximindo pela alegação de fraude praticada por terceiros, quando não demonstrada a adoção de cautelas mínimas na contratação.

6. Impugnada a autenticidade da assinatura constante do contrato, incumbe ao banco o ônus de comprovar sua veracidade, conforme art. 429, II, do CPC e entendimento do STJ.

7. Não comprovada a regular contratação, os descontos realizados são indevidos, sendo inviável exigir do consumidor a prova de fato negativo.

8. A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor, conforme orientação do STJ.

9. Comprovado o depósito de valores na conta do autor, admite-se a compensação com os valores indevidamente descontados, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso do autor não conhecido e recurso do réu parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8165004-66.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante EUFRASIO JOSE SANTANA e outros e como apelada BANCO C6 S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER O APELO DO AUTOR E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .